Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. PENHORA. AVALIAÇÃO. MONTANTE SUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA VISTORIA DOS IMÓVEIS PENHORADOS. OBJETIVO. AFERIÇÃO DE PRODUÇÃO PARA EVENTUAL PENHORA DOS FRUTOS DELES GERMINADOS. PRETENSÃO DE REFORÇO DE PENHORA À GUISA DE SIMPLES DILIGÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DELIBERAÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRANSMUDAÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto a execução e o cumprimento de sentença se façam no interesse do credor, não sobeja possível se determinar a realização de diligências desnecessárias a seu pedido quando desvinculadas do objetivo principal da execução, que é a satisfação do crédito executado nos exatos lindes da obrigação exequenda, sobretudo quando, conquanto deduzidas à guisa de simples diligência de constatação, estão volvidas a satisfazer pretensão de eventual e futuro reforço de penhora cuja necessidade de consecução não sobeja evidenciada diante das garantias já formalizadas no executivo.

2. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova constrição como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se evidenciando que as medidas expropriatórias vigorantes ressoam insuficientes para quitação do débito exequendo, inviável seu incremento com a realização de reforço da penhora preteritamente perfectibilizada.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.